Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741897-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de requerimento de antecipação da tutela provisória recursal apresentado por G. G. B. D. C. contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança n. 0720053-60.2022.8.07.0020 proposto contra o Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), denegou a segurança pleiteada nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 42082061). A fundamentação da sentença proferida nos autos do mandado de segurança expôs que o requerente não efetuou o pagamento do boleto de inscrição do certame dentro do prazo previsto no item n. 3.2.2 do edital. Acrescentou que o item n. 3.4.5 do mesmo edital prescreve que o candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido está automaticamente excluído do processo seletivo (id 143606691 do processo n. 0720053-60.2022.8.07.0020). O requerente interpôs apelação. Os autos ainda se encontram em trâmite no Juízo de Primeiro Grau para juntada de contrarrazões (id 144760338 do processo n. 0720053-60.2022.8.07.0020). O requerente requer a antecipação da tutela recursal perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 42082061). Informa que pretende a homologação de sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023), promovido pelo requerido. Reconhece ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição fora do prazo previsto no edital. Sustenta que a ausência de pagamento não acarreta prejuízo econômico à banca organizadora do certame. Defende que o direito constitucional de acesso à educação deve prevalecer no caso concreto. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido por meio de decisão monocrática proferida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça na data 8.12.2022 (id 42083492). Os autos foram remetidos a esta Relatoria (id 42091710). Esta Relatoria determinou que a Secretaria da Segunda Turma Cível aguardasse o transcurso do prazo legal para interposição de eventual recurso contra a decisão monocrática que deferiu a tutela provisória recursal (id 42858621). É o relatório. O art. 300 do Código de Processo Civil leciona que a tutela de urgência poderá ser deferida desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos legais. A controvérsia cinge-se em averiguar a retidão da decisão proferida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente com o objetivo de assegurar a homologação de sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023). Cabe registrar que esta Relatoria, nos autos do agravo de instrumento n. 0739415-11.2022.8.07.0000, já havia proferido decisão no sentido de indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao requerente, logo foi mantida a decisão do Juízo de Primeiro Grau que igualmente indeferiu a tutela provisória nos autos do mandado de segurança n. 0720053-60.2022.8.07.0020. Confira-se trecho da decisão proferida por nos autos do agravo de instrumento n. 0739415-11.2022.8.07.0000: (...) O agravante afirma que não cumpriu com o requisito necessário para a participação na seleção. Confessa que a ausência de pagamento da taxa se deu por erro imputado ao seu genitor, pois confundiu a data do vencimento desta taxa com outras contas. Outros candidatos, na mesma situação do agravante, não buscaram o Poder Judiciário para realizarem a prova, pois sabiam que haviam descumprido com um requisito estabelecido no edital para tanto. As vagas em universidade pública são escassas, ao se permitir que o agravante continue a realizar as provas, pode se estar, ao final, a retirar a vaga de outra pessoa que cumpriu com todos os requisitos, inclusive o pagamento da taxa de inscrição no prazo adequado. A análise da narrativa dos fatos não indica a probabilidade de provimento da apelação, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O requerente confessa não ter efetuado o pagamento tempestivo do boleto de inscrição no certame, o que indubitavelmente ocasiona sua exclusão nos termos do edital. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se, em regra, sobre as normas editalícias que prescrevem a exclusão do candidato que não efetua o pagamento da taxa de inscrição por descuido próprio. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a administração pública quanto os candidatos ao cargo público. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que não carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Se o boleto para efetuar inscrição em concurso público foi pago fora do prazo limite estipulado pelo edital, imperioso o cancelamento da inscrição, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (Acórdão 1228178, 07203287120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE APÓS O PRAZO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. Eventual interferência nos parâmetros para entrega da documentação do pedido de isenção de taxa de inscrição no referido concurso público representaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. O edital consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta, inclusive quanto aos prazos de inscrição e de pedido de isenção de taxa. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1182736, 07000920420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019) É incontroverso que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. Registra-se que eventual homologação da inscrição do requerente no certame teria como consequência a violação do princípio constitucional da isonomia. Outros candidatos que igualmente não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no prazo do edital seriam tratados de forma discriminatória, assim como os candidatos que se sujeitaram ao pagamento tempestivo da taxa estariam sujeitos a tratamento flagrantemente desigual. Ante o exposto, revogo a tutela de urgência recursal deferida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal de Justiça na data de 8.12.2022, com fundamento no art. 296 do Código de Processo Civil (id 42083492). Determino que cabe exclusivamente ao requerido decidir quanto às providências a serem tomadas sobre eventual manutenção ou cancelamento da homologação da inscrição do requerente no Programa de Avaliação Seriada (PAS) – subprograma 2021 (triênio 2021/2023), uma vez que já foram realizadas as provas de avaliação no mês de dezembro de 2022. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator